Tribunal: CARF
Processo: 13896.911818/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.911818/2012-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.344 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
NAVALSHORE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911818/2012-14
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.344 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911818/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-55.645 da DRJ/RPO, que
manteve integralmente o indeferimento do Pedido de Restituição e, consequentemente, a não
homologação da compensação vinculada.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
28204.57007.311012.1.3.04-3361, por intermédio da qual o contribuinte
pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi
homologada a compensação declarada no presente processo, em razão da
constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
dos débitos informados no PER/DComp.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese, que houve um equívoco no preenchimento de DCTF, o que
levou à não homologação da compensação, mas que o erro foi sanado mediante
a apresentação de DCTF retificadora. Requer a revisão do Despacho
Decisório."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 23/09/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.344 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911818/2012-14

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (75/89), requerendo a reforma do Acórdão recorrido.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe Recurso Voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5o e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

Embora a contribuinte não tenha explicitamente argumentado a favor da
tempestividade do recurso, ela apresentou uma tela do sistema e-cac (fl. 114) , denominada doc.
3 – ciência da decisão, pela qual tentou fazer crer que havia sido cientificada do Acórdão
Vergastado em 11/03/16 às 09:09 hs. Contudo, as informações contidas na referida tela do
sistema não se referem à data de ciência da contribuinte, mas ao momento no qual o Aviso de
Recebimento – AR, recebido dos Correios, foi anexado ao processo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.344 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911818/2012-14

Com efeito, no presente caso, a ora recorrente tomou ciência da decisão de
primeira instância em 26/02/16, sexta-feira, conforme Aviso de Recebimento - AR (fl. 73).
Logo, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso iniciou-se em 29/02/16 e finalizou-se em
29/03/16, terça-feira.
Todavia, a recorrente somente apresentou seu recurso em 31/03/16, conforme
Termo de Solicitação de Juntada (fl. 74), ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal
previsto na legislação para sua apresentação.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade, previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso intempestivo e não devendo ser conhecido
por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira
instância.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital